Tribunal: TJBA
Processo: 8162131-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8162131-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA SANTANA MOURA

Advogado(s)
:
MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE, TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. SERVIDORA PÚBLICA.
SUPRESSÃO TEMPORÁRIA DE REMUNERAÇÃO DURANTE LICENÇA-MATERNIDADE
. PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
EFEITOS INFRINGENTES
.
RECONHECIMENTO DE DANO MORAL.
DANO MATERIAL AUSÊNCIA DE PROVA
.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, afastou a condenação por danos morais em virtude de descontos indevidos na remuneração de servidora pública durante licença-maternidade, por entender tratar-se de “mero aborrecimento”.

A embargante sustenta erro de premissa fática, ao argumento de que houve efetiva supressão salarial no período puerperal, em contexto de vulnerabilidade.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da supressão temporária de remuneração durante a licença-maternidade, houve erro de premissa no julgamento dos embargos de declaração, apto a justificar a atribuição de efeitos infringentes para o reconhecimento de dano moral.

Razões de decidir

Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando constatado erro de premissa fática, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.500.504/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.10.2024).

A supressão de remuneração em período de licença-maternidade caracteriza falha grave, apta a gerar abalo psíquico e prejuízo moral in re ipsa, dada a situação de vulnerabilidade da mulher puérpera.

O dano moral independe de comprovação específica, devendo ser fixado em patamar razoável e proporcional, mantido o valor de R$ 50.000,00 arbitrado em primeiro grau.

Ausente comprovação de dano material, correta a exclusão desta condenação.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão e restabelecer a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, com juros e correção monetária nos termos da Súmula 54/STJ, do RE 870.947/STF e da EC 113/2021.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos quando evidenciado erro de premissa fática essencial à decisão.

A supressão de remuneração de servidora em licença-maternidade configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8162131-64.2020.8.05.0001
,
em que são Embargante
JULIANA SANTANA MOURA
e Embargado
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os julgadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
ACOLHER
os aclaratórios
com efeitos infringentes.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/Relatora

MM06